Tribunal: TJBA
Processo: 8099152-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099152-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: DOMINGAS SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica, condenou o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e determinou a restituição dos valores descontados, conforme entendimento do STJ. A Autora pretende a majoração da indenização; o Réu, a reforma total da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por descontos decorrentes de contratação não reconhecida pela autora;
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido, bem como a forma de devolução do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por ausência de contratação se submete ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, conforme entendimento pacificado no STJ, afastando-se a alegação de prescrição trienal.

Diante da impugnação da assinatura pela Autora e da ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira, aplica-se o Tema 1061 do STJ, incumbindo ao Réu comprovar a autenticidade do contrato.

Restando ausente tal prova, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e, consequentemente, a ilicitude dos descontos efetuados.

A fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois se trata de fortuito interno, conforme dispõe a Súmula nº 479 do STJ.

A conduta negligente da instituição financeira causou prejuízos à Autora, pessoa idosa e de baixa renda, com descontos em verba de natureza alimentar, o que caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a situação econômica das partes e precedentes da Câmara.

A restituição dos valores descontados deve observar o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 27; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020, DJe 04.06.2020.
STJ, Tema 1061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19.12.2022.
STJ, AgInt no AREsp nº 1273916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018.

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.03.2021, DJe 30.03.2021.
Súmula nº 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8099152-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
DOMINGAS SANTOS DE JESUS
e
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao
s
apelo
s
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR

RM06